Tribunal: CARF
Processo: 11610.001877/2003-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MORGADO RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.001877/2003-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.328 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
VIAÇÃO COMETA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ERRO DE FATO
NO PREENCHIMENTO DA DIPJ.
Não há óbice em ser concedida restituição pleiteada pelo Contribuinte mesmo
havendo erro no preenchimento da DIPJ, desde que tal erro esteja devidamente
comprovado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo Morgado Rodrigues,
Letícia Domingues Costa Braga, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente) e Nelso Kichel.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 237 a 245) interposto contra o Acórdão no 16-
17.886, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo/SP (fls. 187 a 192), que, por unanimidade, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela ora Recorrente, decisão esta consubstanciada na seguinte
ementa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.001877/2003-15
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.328 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.001877/2003-15

"Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2000
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ERRO DE FATO
NO PREENCHIMENTO DA DIPJ.
Cabe restituir parcialmente o imposto de renda retido na fonte sobre
rendimentos com operações de swap, na forma do saldo negativo de IRPJ,
quando o contribuinte apresenta escrituração comercial provando a
contabilização de parte dos respectivos rendimentos, evidenciando o erro de
fato no preenchimento da DIPJ.

Solicitação Deferida em Parte”

Por sua precisão na descrição dos fatos que desembocaram no presente processo,
peço licença para adotar e reproduzir os termos do relatório da decisão da DRJ de origem:
" (...)
Trata-se de manifestação de inconformidade interposta em face do
deferimento parcial do Pedido de Restituição (fl. 01) e homologação parcial das
Declarações de Compensação apresentadas à fl. 01 dos processos apensos de
números 11610.003162/2003-99, 11610004064/2003-79, 11610004066/2003-68,
11610004899/2003-29
e
1l610.004900/2003-15
e
PER/DCOMP
n°
14246.92816.030703.1.7.04-0086, cujo crédito refere-se ao saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2000.
A fundamentação para o deferimento parcial do pleito encontra-se no
Despacho Decisório de fls. 118 a 122, cuja ciência foi dada ao contribuinte em
12/01/2008 (fl. 123 e verso).
Verificou a autoridade administrativa que as receitas correspondentes ao
valor retido sobre rendimentos auferidos em operações de swap não foram
informadas na linha 21 da ficha 06A, conforme prescreve o Manual da DIPJ/2001.
Assim, descontou o valor retido de R$ 13.438,94, sob o código 5273 (operações de
swap) do valor das retenções informado na DIPJ/2000. Desta forma, apurou o
seguinte saldo negativo:

Tendo o contribuinte tomado ciência do Despacho Decisório apresentou,
representado por sua procuradora (fls. 152 a 154) em 07/02/2008 a manifestação
de inconformidade de fls. 148 a 151, cujo teor a seguir se sintetiza:
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.328 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.001877/2003-15

- O crédito da requerente no ano-calendário de 2000 era de R$ 933.900,90, o
qual em fevereiro de 2003 atingiu a importância atualizada de R$ 1.258.338,08;
- Houve um equívoco por parte da recorrente quando do preenchimento dos
valores relativos ao Swap, pois ao invés de serem informados na linha 21 da ficha
06A, foram oferecidos na linha 24 da ficha 06A, referente à Outras Receitas
Financeiras, assertiva de fácil verificação no documento razão relativo às
aplicações financeiras, assim como, no balancete do ano-calendário;
- O equívoco do contribuinte não acarretou qualquer prejuízo ao erário
público, pois não houve falta de recolhimentos, apenas foi declarado em linha
diversa aquela determinada no Manual.
(...)"

Inconformada com a decisão de primeiro grau que rejeitou suas pretensões, a ora
Recorrente apresentou o recurso sob análise defendendo a regularidade da compensação
pretendida em termos idênticos ao da Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues, Relator.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Trata-se de diversas DCOMPs apresentadas pela Recorrente tentando compensar
seus débitos com crédito advindo do saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2000.
A unidade de origem reconheceu apenas R$ 920.462,00 do valor pleiteado,
deixando de reconhecer a parcela de R$ 13.438,94 correspondente ao valor retido sob código
5273 (rendimentos em operações de swap) que não teriam sido informadas na linha 21 da ficha
06a da DIPJ.
Trouxe a Contribuinte que se equivocou ao preencher a DIPJ, incluindo os valores
relativos ao SWAP na linha 24, referente à Outras Receitas Financeiras, ao invés da linha
correta.
Em seu julgamento a DRJ de piso acertadamente consignou que não haveria
qualquer óbice quanto ao equívoco cometido, podendo ser concedido o crédito desde que as
provas carreadas evidenciasse os fatos corretos. Nesta senda, diligentemente, pôs-se a perscrutar
os documentos fiscais da Recorrente.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.328 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.001877/2003-15

Transcrevo a detida análise:
“(...)
Neste ponto, toma-se mister esclarecer que eventual erro de fato no
preenchimento da Declaração de Informações da Pessoa Jurídica, caberá ser
considerado, uma vez que ambas as linhas (21 e 24) da ficha 07A, trazem
informações sobre as receitas.
Contudo, é necessário o contribuinte comprovar através de sua escrituração
que, de fato, o valor informado na linha 24, a titulo de Outras Receitas Financeiras,
no montante de R$ 5.449.562,78 (fl. 80) incluiu também os rendimentos obtidos
em operação de Swap, conforme alegado.
O requerente trouxe à colação o Balancete de dezembro de 2000 (fl. 159),
onde se verifica a seguinte composição da conta “Receitas Financeiras/Participação”:

Portanto, da leitura deste Balancete, conclui-se que os rendimentos
referentes às operações de swap deveriam estar contidos na sub-conta “Aplicações
Financeiras” no valor de R$ 5.108.146,20.
O interessado apresentou também o demonstrativo de fl. 160, discriminando
por Data de lançamento, Valor, Banco, Diário Geral n°, Folha n° e Registro na
Jucesp (n° e data), os lançamentos referentes às receitas de Swap registrados no
livro Diário, totalizando o valor de R$ 14.048,60.
As informações contidas em DIRF pesquisadas pela autoridade fiscal e
referentes às aplicações financeiras encontram-se às fls. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 100
e 101. Os rendimentos brutos das aplicações financeiras, exceto operações de swap
no código 5273, perfazem o montante de R$ 4.614.627,97. Portanto, ao se somar o
valor de R$ 4.614.627,97 ao valor de R$ 14.048,60 (operações de swap) obtém-se
o valor de R$ 4.628.676,57, compatível com 0 valor constante na sub-conta
“Aplicações Financeiras” no valor de R$ 5.108.146,20 do Balancete apresentado.
Contudo, ao invés de o contribuinte fazer anexar a folha do livro Diário
citado no demonstrativo, anexou apenas as Fichas do Razão de fls. 161 a 170.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.328 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.001877/2003-15

Nestas verificam-se apenas dois lançamentos correspondentes às operações de
swap, na sub-conta “Aplicações Financeiras”.
1. Lançamento n° 4.291, com o seguinte histórico: “Rendimento auferida
quando do resgate de n/ aplicação em “CDB", em 08.02.1999, efet. com o Banco
Mercantil Finasa São Paulo S.A., a saber: (...) Sobre o Ajuste Positivo
Proporcional - CDI , no valor de R$ 6.964,52, na data de 15/02/2000;'
2. Lançamento n° 4.293 com o seguinte histórico: “Rendimento auferida
quando do resgate de n/ aplicação em “CDB", em 18.02.1999, efet. com o Banco
Mercantil Finasa São Paulo S.A., a saber: (..) Sobre o Ajuste Positivo Proporciona]
- CDI , no valor de R$ 7.084,08, na data de 15/02/2000.
Ao compulsarmos os autos, não consta o correspondente Comprovante de
Rendimentos e de Retenção na Fonte do Banco Mercantil Finasa, verificando-se
apenas a informação da DIRF (fl. 101) para operações swap, no código 5273.
Nesta, foi declarado rendimento bruto de R$ 67.194,96 e a correspondente
retenção de R$ 13.438,94.
O requerente pretende a restituição da retenção sofrida de R$ 13.438,94
correspondentes ao rendimento de operações swap de R$ 67.194,96. Porém,
conforme escrituração apresentada pelo próprio contribuinte, foram contabilizados
rendimentos de operações de swap somente no montante de R$ 14.048,60,
inclusive demonstrado pelo interessado à fl. 160, cabendo, portanto, restituir
apenas a retenção equivalente ao rendimento de R$ 14.048,60. À época dos fatos
geradores a alíquota do IRRF sobre os rendimentos de operações swap
correspondia a 20%, apurando-se a retenção restituível de R$ 2.089,72, nos termos
do art. 756 do RIR/99:
(...)
Em que pese o manifestante não ter apresentado os registros no livro Diário,
conforme citado no demonstrativo de fl. 160, cabe considerar, no presente caso,
que os registros apresentados nas fichas do Razão analisados conjuntamente com
os dados do Balancete de dezembro de 1999 comprovam, em parte, a alegação da
defesa, o que leva a concluir que houve um erro de fato do contribuinte no
preenchimento de sua DIPJ/2001 e que os rendimentos relativos às operações de
swap foram contabilizados parcialmente, ensejando a revisão do valor restituído.
(...)”
Assim, conforme se extraí, após detalhada análise a decisão de piso deu parcial
provimento à Impugnação para aumentar em R$ 2.089,72 o valor creditório reconhecido.
Com relação a parcela que manteve-se não reconhecida, a Recorrente apresenta o
presente expediente alegando que os valores foram corretamente escriturados e contabilizados
nos momentos oportunos, e adiciona que protocolizou junto à instituição financeira requerimento
solicitando segunda via dos discriminativos de aplicações financeiras realizadas no período
objeto do crédito (fls. 246).
Neste esteio requereu a juntada posterior dos documentos probatórios requeridos.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.328 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.001877/2003-15

Ocorre que desde o protocolo do Recurso Voluntário, em Setembro de 2008, até a
data deste julgamento, nada mais foi trazido aos autos.
Destarte, o que se tem é que, após a minuciosa análise feita pela decisão primeva,
nada foi acrescentado. Assim, não há qualquer subsídio para se reconhecer qualquer parcela que
já não reconhecida até então.
Portanto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
mantendo, in totum, a decisão de primeira instância.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital